Tribunal: TCU
Processo: 021.925/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos TCU 4.193/2020-1a. Câmara, 4.691/2020-1a. Câmara, 8.185/2021-1a. Câmara, 5.674/2020-2a. Câmara, 6.170/2020-2a. Câmara e 8.465/2021-2a. Câmara); considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; considerando os pareceres convergentes da extinta Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), e do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 5 a 7); e considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com base nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, negar-lhe registro e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 021.925/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Antonio Ruschel (CPF XXX.147.229-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região/SP que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2.2. na hipótese de haver rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato no prazo de 15 (quinze) dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomar conhecimento deste acórdão. 1.7.3. remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Tribunal Regional Federal da 4a Região/SP.